Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). CRIME FORMAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO PROVADO. VALIDADE PROBATÓRIA DE PRINTS E PROVA ORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RETIFICAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), por duas vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima para o contato afasta a tipicidade do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006; (ii) estabelecer se os elementos de prova apresentados – especialmente prints de tela e depoimento da vítima – são suficientes para comprovar materialidade e autoria; (iii) determinar se é cabível a indenização mínima por danos morais, em valor de R$ 5.000,00, nos termos da Lei Maria da Penha e do Tema 983 do STJ; e (iv) verificar se a nova redação do art. 24-A introduzida pela Lei 14.994/2024 se aplica ao caso, com impacto na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consentimento da vítima não altera nem revoga medida protetiva em vigor, cuja modificação depende exclusivamente de decisão judicial, razão pela qual eventual desbloqueio de contato não afasta a tipicidade do crime.
4. O crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 é formal e se consuma com o simples descumprimento da determinação judicial, desde que o agente tenha ciência inequívoca da ordem.
5. O conjunto probatório – composto por prints de chamadas e mensagens, documentos audiovisuais e depoimento firme, coerente e corroborado da vítima – é suficiente para comprovar materialidade e autoria, sendo desnecessária perícia técnica diante do princípio do livre convencimento motivado.
6. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e sem contradições, assume especial relevância probatória, sobretudo na ausência de motivos que indiquem falsa imputação.
7. A indenização mínima por danos morais é cabível e prescinde de prova específica, por se tratar de dano moral in re ipsa, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 983 (REsp 1.643.051/MS).
8. A Lei no 14.994/2024, ao aumentar a pena para o delito do art. 24-A, é mais gravosa e, por força do art. 5o, XL, da Constituição Federal, não retroage para alcançar fatos praticados antes de sua vigência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CPP, art. 386; CP, arts. 44 e 71; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A (redação anterior).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018; TJDFT, Acórdão 2061982, 0732702-40.2024.8.07.0003, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/10/2025, DJe 12/11/2025.